Tribunal: STF
Processo: ARE 1354166
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Estado do Tocantins contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



     Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL. POLICIAL MILITAR. ACORDO FIRMADO PELO ENTE ESTATAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 



    1 – Nos termos de precedente dessa Corte de Justiça não há de se falar em prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao prazo de cinco anos de diferença salarial referente à data-base de 2011, se tal diferença foi objeto de acordo, no qual o ente estatal se comprometeu a efetivar pagamento da diferença salarial aos servidores em 16 (dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015. Portanto, o marco inicial da prescrição é apenas o prazo final previsto para o pagamento previsto no Acordo e houve o ajuizamento da ação de cobrança em março de 2019. 



    2 – Recurso conhecido e não provido. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, X, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão conferiu um aumento salarial disfarçado de data – base em valores diferentes do concedido às demais carreiras do Poder Executivo do Estado do Tocantins. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Analisados os autos, colhe-se a seguinte passagem da sentença mantida pelo acórdão combatido: 



    A Lei Estadual nº 2.426, de 11/01/2011, concedeu o reajuste de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento) referente à revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado do Tocantins, relativa à data-base de outubro de 2010: 



    Ocorre que, ao estabelecer os valores dos subsídios dos militares com a aplicação do mencionado índice nos anexos da Medida Provisória, o Estado do Tocantins equivocou-se registrando um cálculo a partir de valores defasados. Tal fato foi verificado posteriormente pela própria Administração Pública que, a fim de repor os subsídios dos militares, fez um acordo com a entidade de classe da categoria, o que resultou na elaboração da Medida Provisória nº 33, de 10/06/2015, publicada no Diário Oficial nº 4.392, de 12/06/2015, convertida na Lei nº 2.984/2015. Para melhor elucidação, colaciona-se parte da mensagem do Executivo ao Legislativo Estadual quando do envio da referida Medida Provisória: 



    Consoante se depreende da mensagem supra, o acordo administrativo que resultou na Medida Provisória nº 33/2015, convertida na Lei nº 2.984/2015, diz respeito a reposição salarial dos militares relativa ao interstício do ano de 2011 ao ano de 2015. 



    Nesse viés, em que pese os fundamentos proferidos na contestação, em verdade o Estado do Tocantins, de diversas formas reconheceu o direito autoral ao recebimento do retroativo referente à reposição salarial concedida aos integrantes do Quadro da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68%, relativa ao período compreendido entre 1/7/2011 e 3/4/2015, sendo devido o seu pagamento em favor da parte autora. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices dos enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.354.172, ministro Luiz Fux; ARE 1.352.974, ministro Luiz Fux; ARE 1.347.799, ministro Luiz Fux.



    Dessa maneira, era mesmo o caso de não se admitir o recurso extraordinário.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator